Tribunal: TJES
Processo: 5003974-29.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003974-29.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUZENIRA DOMINGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: BMB ENSINO GASTRONOMICO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003974-29.2022.8.08.0021

RECTE.: AUZENIRA DOMINGUES DOS SANTOS

RECDO.: BMB ENSINO GASTRONOMICO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O MÍNIMO DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que matriculou-se em um curso de confeitaria oferecido pela ré, tendo solicitado aulas pela parte da manhã, pois trabalhava à tarde, e lhe foi informado que haveria uma turma nas terças feiras, de 09:00 horas até 12:00 horas. Porém, na referida data compareceu na sede da requerida e foi informada que as aulas seriam ministradas na parte da tarde, tendo então informado que não poderia cursar pois era condição essencial que as aulas fossem pela parte da manhã, razão pela qual fora combinado que seria criada uma nova turma na quarta feira, a qual também não foi aberta. A autora solicitou, então, o cancelamento da matrícula, porém não teve seu valor restituído e o contrato não foi rescindido, mesmo com sua solicitação, sendo informada que a referida turma da quarta feira seria aberta no dia 27/04/2022. A requerente aduz que não tinha mais intenção em fazer o curso, e assim, ingressou com a presente demanda requerendo a abstenção da ré em negativar seu CPF, devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID 5569673), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 5569677), a ré pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5569668) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos materiais,
em função da perda do interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.
JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral de indenização por danos morais
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isto porque, neste caso em específico, em que pese a insatisfação da autora, não há qualquer evidência acerca da ocorrência de ato ilícito praticado contra si nos autos.

O contrato firmado entre as partes (ID. 5569275) anota expressamente que as aulas contratadas serão ministradas no período vespertino, na terça-feira; outrossim, mesmo após a abertura de outra turma em horário solicitado pela recorrente, esta acabou por desistir da contratação, conforme consta nas conversas à inicial. Veja que a abertura de nova turma é mera liberalidade da ré, tendo em vista que a contratação ocorreu em turma diversa, conforme comprovação nos autos.

Ao ID. 5569661, a recorrida comprovou a devolução do valor pago pela autora a título de entrada.

Não vislumbro, no caso, que a autora tenha sido exposta a cobrança indevida ou vexatória, ou que tenha sido negativada junto aos órgãos de proteção ao crédito pela dívida questionada nas conversas entre as partes; os áudios colacionados à inicial apenas indicam a necessidade de renegociação das parcelas em aberto, as quais sequer foram cobradas da autora após o pedido de cancelamento da matrícula.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)